Tribunal: TJDFT
Processo: 0707198-18.2023.8.07.0019
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIALETICIDADE. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DO CONSENTIMENTO. ERRO NÃO DEMONSTRADO. TRANSPARÊNCIA. DIREITO À INFORMAÇÃO. OBSERVÂNCIA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há falar em desrespeito ao princípio da dialeticidade, se a apelante indicou as razões de seu inconformismo, trazendo impugnação específica e pedido de reforma da decisão recorrida.
2. No caso, comprovada a contratação, firmada de forma transparente, clara, correta e com todas as informações pertinentes aos serviços contratados, não há falar em violação ao direito de transparência e de informação do consumidor, tampouco em vício do consentimento na modalidade erro.
3. Apelação conhecida e não provida.